Tribunal: TJMT
Processo: 1013469-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1013469-21.2020.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO.
Impetrante: Marcos Wagner Santana Vaz
Paciente: Evandro José Santana Moreira
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Evandro José Santana Moreira, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária do Juízo da Vara da Execução Penal da Comarca de Diamantino, ora apontada como coatora por haver indeferido o pedido de prisão domiciliar o paciente.
Explica o impetrante, em síntese, que o paciente está contaminado pelo novo coronavírus, uma vez que testou positivo para a covid-19, e, além disso, por ser portador de comorbidade, compõe o grupo de risco de infecção e complicações ocasionadas pela referida doença, em razão de ser acometido por bronquite crônica.
Acresce que o pretenso beneficiário faz jus, excepcional e temporariamente, ao cumprimento da expiação em regime domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Nesse contexto, requer a concessão da liminar da ordem, para que seja determinada a inclusão do paciente no regime domiciliar, providência que almeja ver confirmada com o julgamento do mérito.
Juntou documentos.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, é pertinente destacar que, na decisão atacada, o juízo de primeira instância aponta ainda que, no Processo de Execução Penal, inexiste comprovação documental suficiente à intelecção de que o paciente seja portador da comorbidade mencionada na impetração, diante da ausência de documentos nesse sentido.
Apesar disso, observa-se a existência do Ofício n.o 53/2020/CPD/SAAP/SESP/MT, de 18 de junho de 2020, em que a diretoria da Cadeia Pública de Diamantino informa ao Ministério Público a situação do pretenso beneficiário, com base em registros de receituários médicos existentes nos respectivos prontuários administrativos e no uso contínuo de medicações (id. 47728489, p. 77/78).
No mesmo expediente, noticia-se, também, que não há cela naquela unidade prisional para se efetuar o imediato isolamento dos reeducandos diagnosticados com o novo coronavírus.
Todavia, em que pese o paciente de fato estar contaminado pelo novo coronavírus e aparentemente ser acometido por bronquite crônica, o magistrado de origem mencionou na decisão de indeferimento da prisão domiciliar que o pretenso beneficiário está sendo acompanhado pelo médico da unidade penitenciária, de modo que, no presente momento, seu estado de saúde não inspira cuidados que transbordem aquilo que pode ser oferecido dentro do estabelecimento prisional.
Nesse sentido, o juiz de primeira instância apontou que “segundo o ‘Relatório sobre Situação Epidemiológica, no que diz respeito aos casos de COVID-19 na Cadeia Pública De Diamantino’ (em anexo), elaborado pelo médico Ednaldo França de Oliveira na data de 17/06/2020, nos trazem as seguintes informações: ‘(...) Até a data de hoje, nenhum dos reeducandos avaliados encontra-se com quadro clínico crítico, sendo indicados tratamento e acompanhamentos médico ambulatorial (...)’ o que indica bom quadro de saúde dos reeducandos” (id. 47728490, p. 11)
Diante desse panorama, faz-se prudente aguardar a vinda dos informes, para então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, noticiando de forma pormenorizada o atual estado de saúde do paciente, os cuidados a ele dispensados, bem como anexando documentos médicos recentes (datados do mês de julho de 2020) oriundos do estabelecimento prisional.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 1o de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada